Tribunal: TJDFT
Processo: 0750515-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PARTILHA. TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. INDÍCIOS. DEFERIMENTO. PENHORA DE BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme orientação majoritária da jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ, a indisponibilidade do bem se dá em favor dos credores, visando impedir que o devedor dele se disponha livremente, mas não impedido, contudo, a alienação judicial para satisfação de créditos.
2. Verificada a existência de outra ação de nulidade de alienação do mesmo imóvel, sendo devedor o espólio e verificada sua delicada situação financeira bem como a necessidade de liquidação das dívidas, a indisponibilidade dos bens deixados pelo de cujus é a medida que se mostra mais adequada no intuito de assegurar a satisfação das dívidas existentes, consoante os artigos 619, inciso III, e 642, ambos do CPC.
3. Consoante entendimento do STJ, "a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil"(AgInt no AgInt no AREsp 1076459/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15.3.2018, DJe 20.3.2018).
4. No caso concreto, embora haja indícios da propriedade do imóvel pela parte agravada, não há dúvida de que, no momento, está registrado em nome de terceiros estranhos à lide.
5. Ainda que o imóvel em questão se encontre em nome de terceiro, em observância ao poder geral de cautela, verifica-se adequada a anotação na matrícula do respectivo bem imóvel, afim de consignar que este se trata de bem litigioso, não podendo, portanto, ser alienado ou transferido para terceiros não integrantes dos processos que o abarcam.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.